Tribunal: TJDFT
Processo: 0005162-33.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005162-33.2012.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO IGNÁCIO PERIUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO. REPROVAÇÃO PELO TCDF. PERDA DO OBJETO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO. POSSIBILIDADE. 1. Tendo em vista que o Tribunal de Contas tornou insubsistentes trechos da decisão que envolvem o autor, mostra-se evidenciada a perda do interesse processual quanto ao pedido de inaplicabilidade do referido decisum. 2. De acordo com o Estatuto do Instituto Candango de Solidariedade, o seu Conselho de Administração possui competência para aprovar relatórios gerenciais dos contratos de gestão, balanço geral e demonstrativos financeiros, entre outros, daí decorrendo responsabilidade dos membros do conselho por irregularidades verificadas em contratos firmados. Precedentes. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 44, inciso I, e 50, ambos do Código Civil, ao argumento de que não poderia ter sido responsabilizado, diante da inexistência do abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Expõe que supostas irregularidades deveriam ter sido apuradas sob a égide do Código Civil, tendo em vista que o Instituto Candango de Solidariedade – ICS é associação civil com personalidade jurídica de direito privado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, asseverando que eventuais conflitos entre normas federais e distritais devem ser resolvidos de acordo com a competência do ente federado para o tratamento da matéria, sendo que no presente caso, as determinações do Código Civil deveriam prevalecer sobre as disposições da Lei Complementar. Afirma que deve ser afastada a sua responsabilidade, em face da ausência do abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, segundo dispõe o Direito Civil, cuja competência legislativa é da União. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, OAB/DF 21.695 (ID 26150210). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 44, inciso I, e 50, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do artigo 22, inciso I, da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico João Paulo de Campos Echeverria, OAB/DF 21.695 (ID 26150210). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027